Tribunal: TJDFT
Processo: 0709432-96.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. PROBLEMAS NA FECHADURA DO QUARTO. HÓSPEDE IMPEDIDO DE SAIR. DEMORA NA ASSISTÊNCIA PELA HOSPEDAGEM. CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM A HOSPEDAGEM. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo primeiro réu (Booking) em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar o valor de R$ 2.000,00 para indenização de danos morais.
2. Nas razões recursais, sustenta que o acordo celebrado com o correu extingue a obrigação também em relação ao ora recorrente, consoante art. 844, par. 3o, do Código Civil.
3. O fato relevante. O autor contratou hospedagem para si por intermédio do recorrente. Durante a hospedagem ficou preso no quarto por duas vezes. Na primeira foi prontamente atendido. Na segunda, ficou preso desde 01:08 da madrugada, somente conseguindo contato com a hospedagem às 07h09 da manhã (ID 79123731, pgs. 9/16), informando ser claustrofóbico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se o acordo celebrado com o corréu extingue a obrigação em relação ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, consoante arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. Nos termos art. 844 e parágrafo 3o do Código Civil, “A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nele intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos codevedores”.
7. No presente caso, vale ressaltar que o pedido inicial é exclusivamente de indenização por danos morais. Em audiência de conciliação o autor celebrou o acordo ID 79123925 com o segundo réu, aceitando o pagamento do valor de R$ 1.050,00. Assim, nos termos do Código Civil a transação celebrada com o correu solidário extingue a pretensão do autor, não havendo que se falar, portanto, em continuidade da demanda em face do réu remanescente, especialmente por inexistir débito remanescente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
9. Sentença reformada para afastar a condenação à reparação moral em face do primeiro réu ora recorrente.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 844 e parágrafo 3o.